Tribunal: STF
Processo: Rcl 75574
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 42. ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Compensação de reserva legal. Preenchimento dos requisitos exigidos para fins de aplicação do art. 68 da Lei nº 12.651/12. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo regimental não provido. 



    1. O debate sobre o cumprimento ou não dos requisitos exigidos para fins de aplicação do art. 68 da Lei nº 12.651/12, em especial quando verificada a ausência de “prova nos autos de que a legislação, ao tempo da supressão da vegetação, tenha sido obedecida”, não possui aderência estrita com o entendimento firmado no julgamento conjunto das ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42, no qual se analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 (Novo Código Florestal).



    2. Não se admite o revolvimento fático-probatório do caso concreto em sede reclamatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.